Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701785-90.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIA LUCIMEIRE BARBOSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Retirem-se de pauta. A parte Antônia Lucimeire Barbosa de Oliveira alega fatos novos após a prolação da sentença. Por isso, dê-se vista à parte contrária sobre a petição de ID no 68413300. Brasília, DF, em 5 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator